Tribunal: TJMT
Processo: 1044317-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044317-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROGERIO RIOS DE OLIVEIRA - CPF: 006.926.451-10 (APELANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, no qual o apelante alega irregularidade na notificação extrajudicial, necessidade de nova notificação após pagamento parcial das parcelas em atraso e comportamento contraditório do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de procedência da ação de busca e apreensão, considerando: (i) a regularidade da notificação extrajudicial; (
ii
) a necessidade de nova notificação após pagamento parcial das parcelas em atraso; e (
iii
) a alegação de comportamento contraditório do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual é válida para comprovar a mora,
conforme estabelece o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132 dos recursos repetitivos, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

Em contratos de financiamento com alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, decorrendo automaticamente do vencimento da obrigação, sendo desnecessária nova notificação a cada parcela inadimplida, pois a notificação extrajudicial encaminhada é válida para todas as parcelas subsequentes não pagas.

O pagamento parcial das parcelas vencidas (19, 20 e 21) não é suficiente para afastar a mora, pois não demonstra a regularidade com o contrato, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida para a purgação da mora, conforme art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e entendimento firmado no REsp n. 1.418.593/MS.

Não configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) o recebimento de valores pelo credor antes ou depois do ajuizamento da ação, uma vez que persiste o direito ao recebimento integral do crédito, especialmente quando já notificado o devedor pela falta de honradez ao contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário, conforme Tema 1.132 do STJ.

O pagamento parcial das parcelas vencidas não é suficiente para afastar a mora, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida para a purgação da mora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em contratos de trato sucessivo, como o financiamento com alienação fiduciária, a notificação extrajudicial é válida para todas as parcelas inadimplidas subsequentes, não sendo necessária nova notificação a cada parcela em
débito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ROGERIO RIOS DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

que julgou procedente
o pedido
da ação
, c
onsolidando a posse
e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial
em favor do banco autor
.
Ainda, condenou
o
r
equerid
o
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
0
%
sobre
o valor da
causa
, nos termos do art. 85, §2o do CPC, com a exigibilidade suspensa, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

O
recorrente alega, em síntese,
a necessidade de nova notificação para constituição em mora após o pagamento das parcelas 19, 20 e 21.

Defende a irregularidade da notificação extrajudicial, por não ter sido entregue ao destinatário.

Menciona a ocorrência de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
por parte do banco, que manteve negociação com o devedor para pagamento das parcelas em atraso ao mesmo tempo em que ajuizou a ação de busca e apreensão.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando
improcedente a ação com a restituição do veículo.

Contrarrazões
apresentada
no Id.
338274856

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se
da peça inicial
que
:

1. O autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$35000.00 (trinta e cinco mil reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$1216.88 (um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), com vencimento final em 22/12/2026, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 3623355530 celebrado em 22/12/2021.

2. Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(
ns
) descrito(s) no
supra mencionado
contrato a saber:

a) Marca: HYUNDAI, Modelo: HB20, Ano Fabricação: 2017, Cor: BRANCA, Chassi: 9BHBG51CAHP768681, Placa: QBR7I16.

3. Ocorre, porém, que a ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 22/07/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

(...)

5. Assim, o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 22/12/2023 pelos encargos contratados importa em R$37714.38 (trinta e sete mil, setecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos) (doc. no 05), sendo que o valor total para fins de purgação da mora em R$37714.38 (trinta e sete mil, setecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos).
”

Em seguida foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem
.

A
pós a apresentação da contestação
e impugnação
,
sobrev
eio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o
requerid
o
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
na validade da constituição em mora do devedor fiduciante.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios
, embora tenha sido devolvido com a inscrição “Ao Remetente”,
foi enviado no endereço
do
devedor
(Id. 338273871)
indicado no instrumento contratual informado pelo próprio a
pel
ante
(Id. 338273858)
, apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Da alegação de pagamento.

Pelo que se verifica, o apelante foi notificado referente à parcela n. 19 com vencimento em 22/07/2023 e demais vincendas, para pagamento em 48h.

A ação foi ajuizada em
2
2
/
12
/2023
, constando as parcelas vencidas de no
19 a 23
, e
ntre os meses de 22/07/2023 e 22/11/2023
respectivamente, no valor de R$ 1
.216,88
cada, e um saldo devedor de R$
37.714,38
, c
onforme planilha acostada ao Id.
338273861
.

O credor e o
devedor
informaram nos autos o pagamento das parcelas no 19,20 e 21
, no valor de R$ 4.015,68,
efetivado em
06/02/2024
,

cujo valor não reflete o pagamento de todas as parcelas vencidas, tampouco a quitação do contrato apta a elidir a mora.

Assim, não houve a demonstração nos autos de o apelante estar adimplente com todas as parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora que lhe fora atribuída.

Por ser o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Portanto, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, compreendendo como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n. 1.418.593/MS representativo da controvérsia.

A
ratio
legis
da norma é clara: o ajuizamento da ação de busca e apreensão opera o vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato.

Antes do ajuizamento, o devedor pode quitar apenas as parcelas vencidas e restabelecer o contrato. Contudo, após a propositura da demanda, a lei exige o pagamento integral como condição para a purgação da mora.

Por fim, o princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas as partes contratantes, de modo que, existindo inadimplência por parte do devedor/apelante, o direito ao recebimento do valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório, em especial quando já notificado pela falta de honradez ao contrato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, conforme dispõe o art. 98. §3o do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026